Tribunal: TJBA
Processo: 8011563-29.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011563-29.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SONIA MARIA CARVALHO SAMPAIO

Advogado(s)
:
ROGERIO BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADO: LEIDIANE CARNEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAURO GEOSVALDO FERREIRA SILVA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INCLUSÃO DE COMPANHEIRA NAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. RESERVA DE BENS. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. TUTELA PROVISÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em inventário que determinou à inventariante a retificação das primeiras declarações para inclusão da agravada na condição de companheira e meeira do de cujus, sob pena de remoção, além da apresentação de documentos necessários ao prosseguimento do feito.

2. A agravante sustenta que a união estável
post mortem
discutida em ação autônoma ainda não transitou em julgado, em razão da interposição de apelação, inexistindo definição definitiva acerca da qualidade de companheira da agravada.

3. Defende a inadequação da inclusão imediata da agravada no inventário, por implicar antecipação de efeitos patrimoniais e sucessórios ainda controvertidos, requerendo a substituição da medida pela reserva de bens correspondente à eventual meação.

4. Requer o afastamento da ameaça de remoção da inventariante e o provimento do recurso para impedir a inclusão da agravada como meeira até estabilização da controvérsia na ação própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível determinar a inclusão imediata da suposta companheira nas primeiras declarações do inventário antes do trânsito em julgado da ação de reconhecimento de união estável
post mortem
; e (ii) estabelecer se a controvérsia pode ser solucionada mediante reserva de bens, sem suspensão integral do inventário e sem remoção da inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Estão presentes, em juízo de cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano decorrente da imediata eficácia da decisão agravada.

7. A sentença proferida na ação de reconhecimento de união estável permanece submetida à apreciação recursal, inexistindo trânsito em julgado, circunstância que impede a consolidação definitiva da condição de companheira e meeira da agravada.

8. A inclusão imediata da agravada nas primeiras declarações do inventário produz antecipação prática de efeitos patrimoniais e sucessórios ainda controvertidos, com potencial alteração da composição subjetiva do feito, da administração do espólio e da futura partilha.

9. A ameaça de remoção da inventariante revela medida excessiva e gravosa, apta a causar instabilidade na condução do inventário, sobretudo porque fundada em obrigação cuja legitimidade constitui objeto do próprio recurso.

10. A simples suspensão da ordem de inclusão da agravada, desacompanhada de providência acautelatória, também pode comprometer a efetividade da tutela jurisdicional e eventual satisfação de direitos patrimoniais futuramente reconhecidos.

11. A reserva de bens e/ou valores do espólio revela medida adequada e proporcional para resguardar eventual meação da agravada, sem antecipar definitivamente efeitos sucessórios ainda pendentes de definição judicial.

12. A jurisprudência admite o prosseguimento do inventário com reserva de quinhão quando a condição de herdeiro ou companheiro depende de ação autônoma ainda não definitivamente julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A inclusão de suposta companheira nas primeiras declarações do inventário exige cautela quando a ação de reconhecimento de união estável
post mortem
ainda não transitou em julgado.

2. A reserva de bens ou quinhão constitui medida adequada para resguardar eventual direito sucessório ou patrimonial sem antecipação definitiva dos efeitos da decisão pendente de estabilização.

3. A remoção da inventariante possui caráter excepcional e não se justifica quando fundada em controvérsia jurídica ainda submetida à apreciação recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011563-29.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante SONIA MARIA CARVALHO SAMPAIO e como apelada LEIDIANE CARNEIRO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .